Tribunal: TJMT
Processo: 1022059-19.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022059-19.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO VALDIBETH COELHO JUNIOR - CPF: 691.302.721-49 (EMBARGANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS NA RECONVENÇÃO. ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação, reconhecendo a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista, com exclusão de tais valores do contrato, e determinando à instituição financeira a obrigação de fornecer comprovante da alienação extrajudicial do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à necessária redistribuição das verbas sucumbenciais em decorrência da procedência parcial da Reconvenção; (ii) estabelecer se ocorreu erro material no dispositivo do acórdão ao mencionar improcedência da Reconvenção, quando, na realidade, esta foi parcialmente procedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da procedência parcial da Reconvenção, impõe a redistribuição das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 1º, e art. 86, caput, do CPC.

4.

O erro material constatado no dispositivo do acórdão, deve ser corrigido para constar que a reconvenção foi parcialmente procedente, a fim de assegurar a coerência lógica da decisão e garantir segurança jurídica às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: “A procedência parcial da reconvenção impõe a redistribuição proporcional das verbas sucumbenciais entre as partes”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 1º, 86, caput, 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO VALDIBETH COELHO JUNIOR

em face do acórdão de id. 285034873, que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação para
,
reformando em parte a sentença recorrida, reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista, determinando, consequentemente, a exclusão de tais valores do contrato, bem como a obrigação da instituição financeira de fornecer ao devedor o comprovante da alienação extrajudicial do bem apreendido, mediante requerimento. Manteve-se, no mais, a sentença recorrida, especialmente quanto à regularidade das demais cláusulas contratuais, à validade da mora e à improcedência da reconvenção.

Em suas razões recursais, o embargante
aponta a existência de dois vícios que merecem correção: (i)
omissão
, consistente na ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao acolhimento parcial da reconvenção; (ii)
erro material
no acórdão ao manter a improcedência da reconvenção, quando, na realidade, houve acolhimento parcial, uma vez que as matérias reconhecidas como procedentes — exclusão da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista — foram justamente objetos da reconvenção. Requer
o provimento dos Embargos para sanar os vícios apontados
(id. 286531866)
.

Em contrarrazões, o embargado BANCO VOLKSWAGEN S.A., pugna pela rejeição dos embargos (id. 289026869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários sucumbenciais relativos à procedência parcial da reconvenção e corrigir erro material no dispositivo do acórdão, que mencionou incorretamente a improcedência total da reconvenção.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

1.

Da omissão

O embargante alega omissão quanto à redistribuição das verbas sucumbenciais, diante do parcial provimento da Apelação referente aos pedidos reconvencionais.

Assiste razão ao embargante.

Como se depreende do acórdão, foi expressamente reconhecida a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e configurada a venda casada na contratação do seguro prestamista, determinando-se a exclusão de tais encargos do saldo devedor. Tais matérias foram objeto da reconvenção apresentada pelo embargante, razão pela qual a reconvenção foi acolhida, ainda que parcialmente.

Dessa forma, impunha-se, de fato, a redistribuição das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, §1° e art. 86,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, de forma recíproca, porquanto o embargante sucumbiu em parte de seus pedidos reconvencionais.

Logo, deve ser acolhida a pretensão da embargante para suprir a omissão e estabelecer que as verbas sucumbenciais da Reconvenção sejam distribuídas na proporção de 50% para cada parte, tanto no tocante às custas quanto aos honorários advocatícios, mantendo o percentual sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta ao autor da reconvenção, beneficiário da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

2.

Do erro material

O segundo ponto refere-se ao
erro material
constante no dispositivo do acórdão, o qual, ao final, mencionou a “improcedência da reconvenção”, embora tenha expressamente acolhido parte dos pedidos reconvencionais.

Evidencia-se, pois, a existência de erro material, que deve ser corrigido para excluir do texto que a reconvenção foi julgada im
procedente
. Tal correção é necessária não apenas para preservar a coerência lógica da decisão, mas também para assegurar a segurança jurídica e evitar eventuais embaraços ou prejuízos na fase de liquidação ou cumprimento da sentença.

Assim, a correção do erro material no acórdão é medida que se impõe.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a omissão no acórdão embargado e redimensionar as verbas sucumbenciais da Reconvenção, na proporção de 50% para cada parte, e corrigir o erro material constante no dispositivo do acórdão de id. 285034873, para excluir a expressão “
e à improcedência da reconvenção
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025